Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. INCLUSÃO DE BENS IMÓVEIS NO ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. NÃO CABIMENTO. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE DE BENEFICIAR DESCENDENTE EM DETRIMENTO DE OUTRO. EXISTÊNCIA DE ÚNICA HERDEIRA NECESSÁRIA.
1. Os bens imóveis integraram, em determinado momento da vida, o patrimônio da falecida, e foram envolvidos no divórcio consensual, tendo sido partilhados mediante acordo homologado por sentença. Na convenção, estabeleceu-se que um dos imóveis seria de propriedade do ex-cônjuge e da filha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao passo que o outro seria transferido pelos pais integralmente à filha.
2. Com efeito, a transferência dos bens imóveis se deu no contexto de gestão dos bens que integravam o patrimônio do casal, para viabilizar o divórcio, e não com finalidade de beneficiar descendente em detrimento de outro.
3. Ademais, observe-se que o artigo 2.002 do Código Civil disciplina que “os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam”. Ou seja, a finalidade da colação é promover o retorno das liberalidades para apuração das quotas hereditárias dos sucessores. Se não há legítima a ser igualada, diante da existência de única herdeira necessária, não se justifica a colação dos bens envolvidos no divórcio.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.